Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-91.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. PRAZO INDETERMINADO. FALECIMENTO, COMODANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETOMADA DO BEM. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário, bem infungível, para fins de uso, assumindo este o dever de conservar a coisa para posterior restituição.
2. Possui natureza de contrato personalíssimo, que resulta fulminado de pleno direito pela morte de uma das partes pactuantes, ensejando esbulho possessório a permanência do comodatário após a extinção do ajuste.
3. Ausente a demonstração no sentido de o comodatário ter realizado benfeitoria útil ou necessária no imóvel, revela-se incabível o pleito indenizatório.
4. Recurso não provido.